Tribunal: TJBA
Processo: 8000141-78.2023.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000141-78.2023.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: NILTON SANTOS DE RESENDE

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL MANTIDO EM R$ 5.000,00. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que condenou a concessionária de energia elétrica a instalar o serviço no imóvel do autor, localizado em área atendida, e a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, em razão de demora injustificada superior a três anos desde o requerimento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço, diante da negativa de ligação de energia elétrica no imóvel do autor, apesar de localizado em área atendida e com padrão regular; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, cuja interrupção ou negativa só se justifica em hipóteses excepcionais, não demonstradas pela concessionária.

Comprovado pelo autor que o imóvel está em área atendida e possui padrão regular, e ausente prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, restou configurada a falha na prestação.

O valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais, está adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e em conformidade com precedentes do TJBA para casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A negativa injustificada de ligação de energia elétrica em imóvel localizado em área atendida e com padrão regular configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais. 2. O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é adequado e proporcional em casos de demora injustificada na prestação de serviço essencial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 22; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000138-85.2020.8.05.0009, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 12.07.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO Nº 8000141-78.2023.8.05.0221, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santa Inês/BA, tendo como Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e como Apelado NILTON SANTOS DE RESENDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADORA DE JUSTIÇA